Tribunal: STF
Processo: Rcl 79479
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PEJOTIZAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603. TEMA 1.389. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Enilson Washington Leão Martins, em 13.5.2025, contra a seguinte decisão proferida pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região nos autos do processo n. 0000922-42.2024.5.06.0411, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, Tema 1.389:



    “A controvérsia relaciona-se com a competência da Justiça do Trabalho para julgar os pedidos formulados na presente ação, diante da alegação de existência de vínculo empregatício em contraponto à tese de defesa de que se trata de relação regida pela Lei nº 11.442/2007, a atrair competência da Justiça Comum. A Lei nº 11.442/2007 dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros. 



    A referida lei foi objeto de controle de constitucionalidade pelo STF, por ocasião da ADC 48, em que ficou reconhecida a constitucionalidade de seus dispositivos, adotando-se a seguinte tese:



    ‘1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.’



    À luz das teses decididas na ADC 48, a SBDI-1 do TST, por ocasião do julgamento do E-ARR-118200-51.2011.5.17.0011 (DEJT 25/11/2022) assentou a diferença de entendimento quanto à questão da competência da Justiça do Trabalho nos casos que envolvem transporte rodoviário de carga, a depender da natureza do pedido formulado na ação, ou seja, se a pretensão é de reconhecimento de vínculo de emprego (com alegação de fraude) ou se é de natureza cível.



    A jurisprudência da SBDI, portanto, alinha-se à clássica lição da doutrina no sentido de que a competência é definida pela natureza dos pedidos formulados na inicial. (...)



    Desse modo, é preciso observar qual a causa de pedir e, consequentemente, a natureza dos pedidos formulados pela parte autora, se têm por fundamento a relação entre as partes na qual se alega estarem presentes os requisitos para a formalização de vínculo empregatício. Dessa forma, a pretensão exercida, considerada em abstrato, insere-se na competência desta Especializada, nos exatos moldes do art. 114, I, da CF. 



    Apesar do acerto da posição que define a competência pela natureza dos pedidos, reconhecendo a incidência do art. 114, inciso I, da CF sempre que alegada a existência de liame empregatício, com alegação de fraude, em reiteradas decisões proferidas em sede de Reclamação Constitucional, o STF tem adotado a posição de que pertence à Justiça comum a competência para avaliar se configurada ou não a relação profissional firmada regida pela Lei 11.442/2007, mesmo se alegada a fraude na contratação. (...)



    No âmbito desta Quarta Turma, em julgados recentes, esta relatora seguiu a posição de que, havendo alegação de fraude na relação e pedidos derivados da relação de emprego, seria manifesta a competência da justiça trabalhista. 



    Dos julgados recentes, cito como exemplos os RORSum nº 0000792-09.2024.5.06.0005 (Data de assinatura: 13/03/2025) e nº 0000777-37.2024.5.06.0103 (Data de assinatura: 13/03/2025), este último no qual fora reformada a sentença que reconheceu a incompetência desta Justiça Especializada. Neles, havia o dado fático de que, muito embora tenha havido a tese de defesa de incompetência da justiça do trabalho, não houve juntada de nenhum elemento probatório a demonstrar relação contratual regida pela Lei 11.442/2007.



    O presente caso, todavia, tem um dado de distinção.



    Juntamente com a inicial, já foi trazido o aditivo de um contrato de locação de veículo celebrado pela parte autora e INTERTRANSMAR DO NORDESTE LTDA (ID. 647c570), assim como o termo de distrato entre a AVON COSMÉTICOS LTDA. e a INTERTRANSMAR DO NORDESTE LTDA (ID. 6420484), além dos recibos de pagamento autônomo (ID. bb2830a). 



    Com a defesa conjunta apresentada pela AVON COSMÉTICOS LTDA. e NATURA COSMÉTICOS S/A houve a juntada do contrato de prestação de serviços de transportes de mercadorias mantido com a INTERTRANSMAR DO NORDESTE LTDA (ID. 79c8b77). 



    A própria imprecisão da inicial a respeito do início da relação contratual (‘meados de 2001’) é elemento que enfraquece a existência de relação de emprego.



    Desse modo, diante dos elementos de prova constantes nos autos, com atenção às recentes Reclamações Constitucionais do STF, encontra-se correta a sentença recorrida, ao reconhecer a incompetência material da Justiça do Trabalho, pois em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 



    Ainda que o reclamante argumente que a realidade fática demonstra a existência de vínculo empregatício e que o contrato firmado sob a égide da Lei nº 11.442/2007 é mera simulação, esta questão deve ser analisada pela Justiça Comum, competente para dirimir controvérsias relativas à aplicação da referida lei. 



    Deste modo, fica mantida a sentença, que acolheu a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho, remetendo à Justiça Comum, o exame dos pedidos constantes da ação ajuizada em face de INTERTRANSMAR DO NORDESTE LTDA. e de AVON.



    Suspensão dos processos que discutam licitude da contratação de trabalhador autônomo (Tema 1389 da Tabela de Repercussão Geral).



     Considerando o teor do Ofício nº 5116/2025, não se verifica hipótese de suspensão do processo. 



   Embora o Ministro Gilmar Mendes, em decisão monocrática, tenha determinado a suspensão nacional da tramitação de todos os feitos que tratam das matérias abrangidas pelo Tema 1.389 da repercussão geral - dentre elas, a competência da Justiça do Trabalho para julgar ações envolvendo alegações de fraude em contratos civis de prestação de serviços -, a justificativa apresentada para tal medida foi o ‘descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho’.



   No caso concreto, contudo, a conclusão adotada no voto ampara-se na jurisprudência do próprio STF, afastando a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda. 



   Assim, não há utilidade processual em sobrestar o feito, uma vez que a solução jurídica já se encontra alinhada com o entendimento consolidado pela Suprema Corte” (fls. 4-7, e-doc. 7).



     2. O reclamante relata que “ajuizou ação trabalhista perante a 1ª Vara do Trabalho de Petrolina (PE) visando o reconhecimento do vínculo empregatício com a empresa Intertransmar do Nordeste Ltda., e responsabilização subsidiária da Avon Cosméticos Ltda. e Natura Cosméticos S/A” e que “o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, no julgamento do Recurso Ordinário (PROC. nº 0000922-42.2024.5.06.0411), manteve a decisão de primeiro grau que reconheceu a incompetência material da Justiça do Trabalho para julgar a demanda, determinando a remessa à Justiça Comum” (fl. 1, e-doc. 1).



    Afirma que “referida decisão ofende diretamente a autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida no ARE 1532603 (Tema 1389), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a configuração de vínculo de emprego entre transportadores autônomos e empresas transportadoras” (fl. 1, e-doc. 1).



    Requer medida liminar para determinar “a imediata suspensão da decisão do TRT da 6ª Região e do andamento do feito nº 0000922- 42.2024.5.06.0411” (fl. 3, e-doc. 1).



    Pede a procedência da reclamação para “cassar a decisão do TRT da 6ª Região, determinando a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo do Tema 1389 (ARE 1532603) por esta Suprema Corte” (fl. 3, e-doc. 1).



    3. O reclamante interpôs recurso de revista contra o acórdão que declinou da competência para a justiça comum, ainda pendente de julgamento, conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao proferir acórdão em recurso ordinário nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000922-42.2024.5.06.0411, em que se discute a validade de contrato de prestação de serviços firmado entre o reclamante e Intertransmar do Nordeste Ltda. e declinar da competência para a Justiça comum, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, Tema 1.389.



    6. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



     



    7. Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário. Foram fundamentos da decisão:



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Gustavo Ribas da Silva, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que julgou improcedente a reclamação trabalhista, declarando a licitude do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, inexistindo, na espécie, relação de emprego. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a ‘Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’.



    Decido.



    Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’.



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    Seguindo essa mesma orientação, confira-se:



    ‘CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.035, 
§ 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. TEMA CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.016 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. 
1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC é faculdade discricionária do relator do recurso extraordinário paradigma. RE 966.177/RG-QO, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 07.06.2017. 2. A suspensão nacional dos feitos cujos temas sejam coincidentes com aquele de recurso cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal é prerrogativa legal do relator do processo paradigma, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental a que nega provimento’. (RE 1141156 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 3.4.2020)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema.



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico.



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade.



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.



    Comunique-se à Presidência do Tribunal Superior do Trabalho e aos Presidentes de todos os Tribunais Regionais do Trabalho, que deverão informar os juízes sob sua jurisdição acerca o teor desta determinação” (DJe 15.4.2025).



    8. A controvérsia jurídica posta na reclamação trabalhista consiste no exame da validade do contrato de prestação de serviços celebrado entre o reclamante (transportador autônomo de cargas) e Intertransmar do Nordeste Ltda. e “em saber se a competência para análise da existência de vínculo de emprego, quando alegada fraude em contrato regido pela Lei nº 11.442/2007, é da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum” (fl. 1, e-doc. 7).



    Consta no acórdão recorrido que, “diante dos elementos de prova constantes nos autos, com atenção às recentes Reclamações Constitucionais do STF, encontra-se correta a sentença recorrida, ao reconhecer a incompetência material da Justiça do Trabalho, pois em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal” e que “no caso concreto, contudo, a conclusão adotada no voto ampara-se na jurisprudência do próprio STF, afastando a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda. Assim, não há utilidade processual em sobrestar o feito, uma vez que a solução jurídica já se encontra alinhada com o entendimento consolidado pela Suprema Corte” (fl. 7, e-doc. 7).



    Na decisão que determinou a suspensão nacional de processos, o Ministro Gilmar Mendes afirma que uma das discussões objeto do Tema 1.398 da repercussão geral é “1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços”.



    A situação estabelecida no processo de origem é, portanto, a mesma daquela objeto do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389, no qual proferida a ordem de suspensão nacional.



    Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados monocráticos: Rcl n. 75.421, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 9.5.2025; Rcl n. 77.099, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 8.5.2025; Rcl n. 74.938-Rcon, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 5.5.2025; Rcl n. 78.837, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 28.4.2025; e Rcl n. 78.466, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.4.2025.



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo 
n. 0000922-42.2024.5.06.0411 na Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.532.603-RG, Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora